Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-57.2016.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo das autoras. Descabimento. Desinteresse da CEF em participar do feito (Apólice do Ramo 68 – privado). Competência da Justiça comum. Laudo pericial. Impugnação genérica. Prevalecimento do laudo elaborado por perito de confiança do juízo. Defeitos no imóvel que não decorreram de culpa da ré, mas do desgaste natural

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo das autoras. Descabimento. Desinteresse da CEF em participar do feito (Apólice do Ramo 68 – privado). Competência da Justiça comum. Laudo pericial. Impugnação genérica. Prevalecimento do laudo elaborado por perito de confiança do juízo. Defeitos no imóvel que não decorreram de culpa da ré, mas do desgaste natural pelo tempo e uso. Honorários sucumbenciais recursais fixados com a ressalva da Gratuidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-57.2016.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que são apelantes
FERNANDA CRISTINA BEZERRA, BIANCA BEZERRA DE OLIVEIRA e
BEATRIZ BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado SUL AMÉRICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-57.2016.8.26.0282 -Voto no 27877
2
Apelação n°:
1000155-57.2016.8.26.0282
Apelante(s):
Apelado(s):
Fernanda Cristina Bezerra e outra
Sul América Cia Nacional de Seguros SA
Comarca:
Itatinga Vara Única
1a Instância:
Proc. no 1000155-57.2016.8.26.0282
Juiz:
Wellington Barizon
Voto no
27.877
EMENTA.
Apelação.
Ação
indenizatória.
Vícios
construtivos. Improcedência. Inconformismo das autoras.
Descabimento. Desinteresse da CEF em participar do feito
(Apólice do Ramo 68 privado). Competência da Justiça
comum.
Laudo
pericial.
Impugnação
genérica.
Prevalecimento do laudo elaborado por perito de confiança
do juízo. Defeitos no imóvel que não decorreram de culpa
da ré, mas do desgaste natural pelo tempo e uso. Honorários
sucumbenciais recursais fixados com a ressalva da
Gratuidade.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 741/746,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de indenização em
razão de vícios construtivos.
Apelam as autoras, alegando o descabimento da
decisão pelas razões de fls. 750/759.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
fls. 763/777.
É o relatório.
Afasto a alegação preliminar da Apelada quanto à
necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, ante expressa
manifestação da CEF (fls. 99/100) quanto ao seu desinteresse no feito, por
se tratar a Apólice referente a Ramo 68 (privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-57.2016.8.26.0282 -Voto no 27877
3
Quanto ao mérito, trata-se de ação indenizatória
movida por Fernanda Cristina Bezerra, Beatriz Bezerra de Oliveira e
Bianca Bezerra de Oliveira em face de Sul América Companhia Nacional
de Seguros.
Prova técnica foi produzida (laudo acostado às fls.
645/670) e embasou a sentença de improcedência ao fundamento de
que“[...] Nenhuma das deficiências encontradas alude a construção original” (fl.
669).
Da decisão apelam as autoras insistindo na atribuição
dos sinistros citados na inicial a elementos estruturais do imóvel,
caracterizando os vícios de construção.
Contudo, não prospera a impugnação genérica ao
laudo apresentado.
A leitura do laudo demonstra que foram expostos de
forma clara os critérios adotados para sua elaboração, prevalecendo, desta
forma, a imparcialidade do expert do juízo.
Assim, prevalecem as conclusões que embasaram a
improcedência do pedido, ao demonstrar, de forma clara, que não há na
hipótese vícios construtivos, senão que os danos verificados foram
decorrentes do desgaste natural causado pelo tempo e uso.
Consoante destacou o i. sentenciante: '[...] foi realizada
perícia no imóvel, cujo laudo restou homologado, eis que realizado por perito
idôneo e competente nomeado por este juízo, que não possui qualquer interesse no
direcionamento da solução do litígio. Ademais, o documento encontra-se calcado
em conclusões técnicas robustas, de modo que se faz suficiente e necessária sua
adoção à correta solução do caso. Ademais, a insatisfação de ao menos uma das
partes ao laudo pericial é algo que supera o campo da previsibilidade, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-57.2016.8.26.0282 -Voto no 27877
4
natureza antagônica dos interesses postos. Portanto, somente há de se falar em
não homologação diante de dado concretos capazes de dar ensejo a realização de
nova perícia, seja pela ausência de proficiência ou de isenção. Contudo, nada
houve nos autos nesse sentido. Não é demais destacar que: só ao juiz cabe avaliar a
necessidade de nova perícia (STJ 3aT.REsp 1.0 (sic)
Para melhor exegese, transcrevo a conclusão técnica
apresentada às p. 670:
"Sinteticamente, em conformidade com tudo que foi
exposto nos capítulos anteriores no presente trabalho, conclui-se tecnicamente
que:
-Não foram constatados riscos de colapso ou ruína da
edificação inspecionada, que apresenta em regular estado geral de conservação,
além de regulares condições de habitabilidade;
- A edificação possui idade aparente aproximada de 20
(vinte) anos condizente com a idade real da parte mais antiga, pois foi objeto de
reforma e ampliação executada mais recentemente;
- Não há qualquer indício de falha na execução da
obra, ou seja, tecnicamente não há valor de indenização para se apurar;
(negritei)
- Os danos encontrados no imóvel em questão decorrem
única e exclusivamente de falhas de conservação e manutenção, associado ao uso e
desgaste natural dos materiais, de responsabilidade exclusiva do proprietário do
bem”.
Assim, a parte requerida deu cabo do ônus fixado em
saneador, comprovando a inexistência de vícios de construção capazes a dar ensejo
a indenização.
Outrossim, o trabalho técnico apresentado pelo assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-57.2016.8.26.0282 -Voto no 27877
5
da parte requerida corrobora com o laudo pericial (p. 710/731).
Daí, tollitur quaestio: inviável a pretendida imposição, à
seguradora, da obrigação de indenizar.
Portanto, ausentes vícios construtivos graves no imóvel
que represente risco à própria habitação da autora, é de rigor o afastamento de
pedido securitário' (fls. 744/745).
Em suma, se os danos ou defeitos apontados pela
parte autora não decorreram de culpa da ré, ausente o nexo de
causalidade, não há que se falar na indenização pretendida, de tal sorte
que a improcedência era mesmo de rigor.
Os honorários advocatícios majorados agora para
R$3.000,00, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, são condizentes com o
trabalho realizado (ressalvada a Gratuidade concedida às Autoras).
Destarte, escorreita a r. sentença, que, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento do
apelo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator